Tribunal: TJSP
Processo: 3002538-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da FESP de reformar decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, §2o do CPC. Descabimento. Dispositivo que faculta ao magistrado, sempre que assim entender cabível, valer-se do contador do juízo, ainda que seja apenas para a confirmação de cálculos apresentados. Ausente conteúdo teratológico na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da FESP de reformar decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, §2o do CPC. Descabimento. Dispositivo que faculta ao magistrado, sempre que assim entender cabível, valer-se do contador do juízo, ainda que seja apenas para a confirmação de cálculos apresentados. Ausente conteúdo teratológico na decisão, que respeitou os limites previstos no art. 524, §2o do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002538-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado BIG BRANDS LAUNCHER CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17831
2
Voto no 17831
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000
Agravante (s): Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados (a)(s): Big Brands Launcher Confecções LTDA
Comarca: São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Pretensão da FESP de reformar decisão que
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos
do art. 524, §2o do CPC. Descabimento. Dispositivo que faculta ao
magistrado, sempre que assim entender cabível, valer-se do
contador do juízo, ainda que seja apenas para a confirmação de
cálculos apresentados. Ausente conteúdo teratológico na decisão,
que respeitou os limites previstos no art. 524, §2o do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 159 (autos principais) que, em cumprimento de
sentença promovido pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Big Brands
Launcher Confecções LTDA, deferiu a remessa dos autos à contadoria judicial para
conferência dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do art. 524, §2o
do CPC.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) já houve
apresentação da impugnação pelo executado, a qual restou rejeitada; b)
impossibilidade do executado requerer a remessa do cálculo para o contador sem
apontar qualquer erro/vício no cálculo da exequente; c) a regra prevista no art. 524,
§2o do CPC não pode servir de substituto do dever da parte em apontar eventuais
incorreções nos cálculos; d) propugnou para que seja reconhecido como correto o
cálculo acostado a fls. 151, bem como que seja reconhecida a preclusão quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17831
3
discussão do débito pelo executado arts. 223, 434, 507 e 535, §4o do CPC.
Contraminuta a fls. 12/14.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Fazenda
do Estado de São Paulo Paulo em face de Big Brands Launcher Confecções LTDA.
A r. decisão de fls. 159 (autos principais) deferiu o pedido
formulado pela executada, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial
para conferência dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do art. 524,
§2o do CPC.
Contra esta decisão, insurge-se a exequente/agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, embora a petição do executado a fls. 158 dos
autos principais não aponte qualquer vício no cálculo elaborado pela FESP a fls.
151, de fato, o disposto no art. 524, §2o do CPC constitui faculdade do magistrado
para adequada apreciação dos autos. Vejamos:
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do
executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17831
4
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção
monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios
realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que
possível.
§
1o
Quando
o
valor
apontado
no
demonstrativo
aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo
valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender
adequada.
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de
contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la,
exceto se outro lhe for determinado.
Não se olvida que os cálculos apresentados pela FESP são
simples e sem complexidade, no entanto, é possível observar que o art. 524, §2o do
CPC é claro ao facultar ao magistrado a remessa dos autos à contadoria, ainda que
seja apenas para a confirmação dos cálculos.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CÁLCULOS DOS EXEQUENTES ACOLHIMENTO PELO
JUÍZO - EQUÍVOCOS
EXCESSO DE EXECUÇÃO
NECESSIDADE DE
PERÍCIA TÉCNICA - I Decisão agravada que acolheu o cálculo apresentado
pelos exequentes, ora agravados, fixando o valor da execução em R$219.549,65,
para março de 2018 II Parecer técnico apresentado pela parte, elaborado por
contador capacitado, adstrito aos parâmetros da sentença e acórdão, proferido por
este E.TJSP Ausência de determinação judicial para compensação de valores
devidos entre as partes Impossibilidade, ademais, de se discutir novamente a lide
ou de modificar a sentença que a julgou, na fase de liquidação Inteligência do art.
509, §4o, do NCPC Inaplicabilidade dos arts. 803, I, e 538, §3o, do NCPC - III
Por outro lado, a sentença e acórdão restaram silentes acerca dos juros de mora e
correção monetária incidentes sobre a condenação Incidência dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17831
5
legais reconhecida Aplicação dos arts. 404 e 405 do CC, e 240 do NCPC -
Súmula no 254 do C.STF - IV - Reconhecido que subsistindo divergência entre as
partes, acerca do valor da condenação, o juiz pode se valer de contabilista do
juízo, para a verificação dos cálculos confeccionados pela parte, a fim de apurar o
valor correto do quantum debeatur Inteligência do art. 524, §2o, c.c. 5o, do
NCPC Verificação dos cálculos pela contadoria que é uma faculdade do juízo,
revelando-se prudente na hipótese em análise - Precedentes Decisão reformada
em parte Agravo parcialmente provido, com determinação". (TJSP; Agravo de
Instrumento 2150070-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
NOMEAÇÃO DE PERITO
CONTADORIA JUDICIAL.
Cumprimento de sentença objetivando incorporação de 7/10 da Gratificação de
Representação, com pagamento de diferenças, reconhecido judicialmente.
Apresentação de impugnação pela Fazenda Estadual. Decisão agravada que firmou
a necessidade de perícia, nomeando perito e determinando sua intimação para
apresentação de estimativa de honorários. MÉRITO Artigos 523 e 524, §2o, do
CPC que estabelecem que mesmo na execução de quantia certa, para verificação
dos cálculos, o Juiz poderá se valer do contabilista do juízo Autos que devem ser
remetidos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos Nomeação de
perito que depende de declínio justificado da Contadoria do seu dever legal, o que
não restou demonstrado nos autos
Precedente desta C. Câmara. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3002223-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por
danos materiais e morais c.c. repetição de indébito. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolhe a impugnação da executada e extingue a execução.
Irresignação do exequente. Divergência nos cálculos apresentados pelas partes.
Impossibilidade de verificação imediata de qual o cálculo acertado. Necessidade de
remessa dos autos à contadoria judicial para consolidação do quantum devido à luz
das decisões exaradas nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença.
Medida amparada pela norma do art. 524, § 2o, do CPC. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0007168-44.2018.8.26.0577;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2020;
Data de Registro: 25/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002538-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17831
6
Portanto, inexistindo qualquer teratologia da decisão ora
vergastada, e estando dentro dos limites previstos no art. 524, §2o do CPC, de rigor a
sua manutenção.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator